Tribunal: CARF
Processo: 10880.917919/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.917919/2013-52
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
A.T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTAO EMPRES. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos apresentados pela
Recorrente. Em seguida, elabore relatório conclusivo e dê vista à Recorrente.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 02-67.916 - 2a Turma da DRJ/BHE (fls 57/61):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 50918229, emitido eletronicamente em
03/05/2013, referente ao PER/DCOMP no 00916.01670.280113.1.3.04-5535.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 24/01/2012, no valor de R$322.943,39.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917919/2013-52
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917919/2013-52

disponível para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que houve erro no
preenchimento da DCTF, já retificada, e que o crédito surgiu por considerar como base
de cálculo receitas auferidas no mercado externo e apurar a contribuição com a alíquota
errada de 7,8%, em vez de 7,6%.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 68/102), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente basicamente pleiteia que seja reformada a decisão proferida de não
reconhecer seu direito creditório. São juntadas cópias digitais dos seguintes documentos:
Per/DComp (fls 86/89), lançamentos contábeis de dezembro de 2011 (fls 90/92 e 101), Dacons
(fls 93/94), comprovantes de arrecadação (fl. 95/96), notas fiscais (fls. 97/100), DCTF (fls. 100).
No Recurso Voluntário, a Recorrente faz menção aos documentos apresentados e
traz as seguintes explicações:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917919/2013-52

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917919/2013-52

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917919/2013-52

Dessa forma, a Recorrente apresentou documentos e os respectivos fundamentos
para explicar seus equívocos e respaldar seu pleito.
Diante do exposto, propõe-se converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise os documentos apresentados pela Recorrente. Em seguida, elabore
relatório conclusivo e dê vista à Recorrente
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917919/2013-52

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital